Tribunal: TJMT
Processo: 1044335-15.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044335-15.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CECILIA DE JESUS SILVA - CPF: 955.439.101-34 (APELADO), DIOVANI VINICIUS MARCAL RIBEIRO - CPF: 011.205.951-18 (ADVOGADO), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE FORMA INDEVIDA, MESMO APÓS CONCESSÃO DA LIMINAR – DANO MORAL PRESUMIDO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO –
QUANTUM
ARBITRADO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

No tocante à comprovação dos danos morais, entende-se que a interrupção irregular de fornecimento de água, por se tratar de serviço essencial, gera dano
in re ipsa
(presumido).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
AGUAS CUIABÁ S.A.-CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
contra decisão proferida nos autos da Ação Revisional cc Indenização por Danos Morais movida por
CECÍLIA DE JESUS SILVA
que julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a liminar; determinar que a apelante proceda a retificação das faturas referentes aos meses de março e abril de 2.022, para constar como valor devido a média de consumo da parte autora, calculada de acordo com o consumo referente aos 06 (seis) meses anteriores ao aumento injustificado; condenar a apelante ao reembolso do crédito (acrescido de correção monetária desde a data do desembolso de cada parcela e juros de mora a partir da citação), após o abatimento das faturas corrigidas; condenar a apelante ao pagamento do montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data do arbitramento; Determinou o rateio entre as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a parte autora e 50% (cinquenta por cento) para a ré, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, os quais se arbitram em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Defende a apelante exercício regular do direito, ao argumento de que de acordo com os documentos juntados verifica-se que o imóvel estava com vazamento interno, o que explica o aumento do consumo; também que a vistoria foi realizada no mês de julho porque a solicitação foi realizada pela autora se deu no final do mês de junho, sendo que a vistoria foi devidamente acompanhada e realizou todos os testes necessários no hidrômetro, sendo que a autora/apelada poderia ter contestado administrativamente o parecer.

Conclui que:
“sob todos os prismas que se analisa a questão, resta devidamente demonstrada a inocorrência de ato ilícito, causado direta ou indiretamente pela ré, bem como inexistente está o nexo causal, não devendo haver a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. ”.

Alternativamente pugna pela minoração do
quantum
arbitrado a título danos morais.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
AGUAS CUIABÁ S.A.-CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
contra decisão proferida nos autos da Ação Revisional cc Indenização por Danos Morais movida por
CECÍLIA DE JESUS SILVA
que julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a liminar; determinar que a apelante proceda a retificação das faturas referentes aos meses de março e abril de 2.022, para constar como valor devido a média de consumo da parte autora, calculada de acordo com o consumo referente aos 06 (seis) meses anteriores ao aumento injustificado; condenar a apelante ao reembolso do crédito (acrescido de correção monetária desde a data do desembolso de cada parcela e juros de mora a partir da citação), após o abatimento das faturas corrigidas; condenar a apelante ao pagamento do montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data do arbitramento; Determinou o rateio entre as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a parte autora e 50% (cinquenta por cento) para a ré, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, os quais se arbitram em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Necessário pontuar que somente os débitos
março e abril de 2.022
foram objeto de reconhecimento da falha na prestação dos serviços de água; quanto aos meses de
julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2.022
, a sentença fundamenta no fato de que a medição atípica decorreu por vazamento na rede interna, cuja manutenção é de responsabilidade do usuário, acrescendo que
“
Ressalta-se que as cobranças dos meses de março e abril não podem ser consideradas decorrente de vazamento interno, já que os meses subsequentes, quais sejam, maio e junho de 2022, foram faturados normalmente, de modo que não há como se afirmar que o vazamento teria se iniciado nesse período, bem como, a requerida não comprovou a regularidade da cobrança.”.

No que tange aos danos morais especificamente objeto das razões recursais, a sentença é a seguinte:

“
Do dano moral.

Conforme exposto, resta reconhecida a falha na prestação dos serviços de abastecimento de água pela empresa demandada decorrente da interrupção do fornecimento em razão de débitos objeto de impugnação administrativa.

Nesse ponto, a Lei nº 8.987/1990, em seu art. 6º, regulamenta a concessão/permissão de serviços públicos e prevê o dever de prestação de serviço adequado aos usuários, conceituado como “o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.

A descontinuidade somente é autorizada, nos termos do parágrafo §3º do dispositivo mencionado, em situação de emergência ou mediante prévio aviso, em razões de ordem técnica ou de segurança ou por inadimplemento do usuário.

Com efeito, não é dado à prestadora de serviço essencial suspender o fornecimento de água do imóvel em função de supostos débitos que tenham sido objeto de discussão administrativamente (N.U. 10032706820198110001, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, julg. em 19/05/2020; N.U. 10052050620178110037, Relatora LUCIA PERUFFO, julg. em 09/07/2019), como é o caso dos autos.

Dado o caráter essencial do serviço de fornecimento de água, fora consagrado na jurisprudência que os danos morais decorrentes de sua interrupção indevida independem de prova do prejuízo, configurando-se
in re ipsa
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURAS QUE ULTRAPASSAM A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – NECESSIDADE DE REFATURAMENTO PELA MÉDIA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO.
A cobrança inadequada de consumo, seguida de interrupção indevida no fornecimento do serviço, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais. Ao fixar o valor indenizatório, há que se considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
- (N.U 0047221-48.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023) – grifo nosso.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM REVISIONAL DE CONSUMO DE ÁGUA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E TRATAMENTO DE ESGOTO – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – ADEQUAÇÃO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 2.000,00 – MAJORAÇÃO PARA R$ 8.000,00– VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Inobservado o dever de continuidade na prestação de serviço essencial, como fornecimento de água, energia elétrica, gás e telefonia, fica configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos morais, consoante norma prescrita no art. 22 do CDC
. Eleva-se o quantum fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1020663-95.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023). – grifo nosso.

Ainda, deve ser mencionado que mesmo com a liminar concedida para que a concessionaria se abstivesse de realizar a suspensão do serviço, a requerida continuou a realizar sucessivos cortes de água na residência da autora, descumprindo o comando judicial exarado nos autos.

Configurado, portanto, o dever de indenizar da empresa ré, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Sabido que o instituto jurídico do dano moral tem, basicamente, três funções: a) compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima, b) punir o agente causador do dano, e c) dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.

Assim, uma das funções é dirigida ao ofendido, a outra atinge o ofensor e a última tem caráter pedagógico, na medida em que direcionada tanto ao responsável pelo dano quanto à própria sociedade.

O professor Fernando Noronha
[1]
, ao discorrer sobre as funções da responsabilidade civil, afirma que “[...]se essa finalidade (dita função reparatória, ressarcitória ou indenizatória) é a primacial, a responsabilidade civil desempenha outras importantes funções, uma sancionatória (ou punitiva) e outra preventiva (ou dissuasora).

Com relação ao
quantum
indenizatório, este deve levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ainda, deve-se observar, além do efeito compensatório, a dupla função punitiva e pedagógica da indenização civil por dano moral.

Quanto ao caráter punitivo ou inibitório, tem-se que a quantia fixada deve desestimular o ofensor a repetir a falta, sem que se perpetue, por outro lado, o enriquecimento ilícito em favor do ofendido. Ora, nada adianta compensar o dano para o ofendido, se a indenização fixada é tida como irrisória em comparação ao patrimônio do ofensor.

Nas circunstâncias peculiares do caso em análise, razoável se mostra a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ. (...)”.

Ou seja, a condenação em danos morais está baseada na premissa de que o corte do fornecimento se deu de forma irregular, portanto, envolve os chamados danos morais presumidos; aliás, mesmo após a concessão da liminar, a apelante continuou realizando cortes indevidamente.

Ocorre que a apelante não impugna especificamente os elementos da sentença, apenas defende exercício regular do direito e o vazamento interno. A falta de impugnação, por si só, já é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, em observância ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

Contudo, ainda que superado o entrave, a sentença não comporta reparos, pois, não restou comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada quanto as faturas de
março e abril de 2.022
e reiteração dos cortes de fornecimento, mesmo após a concessão da liminar.

À propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO/CEMIG - COBRANÇA INDEVIDA - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RESIDÊNCIA - DANOS MORAIS IN RE IPSA. - Em linha do entendimento do c. STJ, a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura hipótese de dano moral in re ipsa, sendo dispensada sua comprovação pelo lesado.” (TJ-MG - AC: 10000221157845001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 24/11/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2022)

Também quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, verifico que se encontra em sintonia com os aspectos do caso, inclusive reiteração do corte de fornecimento, moderação
e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos
danos
e à capacidade econômica das partes; também
se encontra em total sintonia com o valor praticado por este eg. Tribunal de Justiça em situações semelhantes.

Ante todo exposto, na parte que conheço,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023